Tribunal: TJBA
Processo: 8005992-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005992-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: THOR IMPORTACAO, FOMENTO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO NO DJEN. INFORMAÇÃO CONSTANTE NO SISTEMA PJE. CARÁTER INFORMATIVO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. INCIDÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento e agravo interno n.º
8005992-77.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BRADESCO LEASING S/A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
e em que é agravada a
THOR IMPORTACAO, FOMENTO E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, ambos da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça